Tribunal: TJDFT
Processo: 0740373-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. PAGAMENTO POR RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 22 E 23 DA LEI FEDERAL 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB).
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Apesar de a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal reconhecer natureza alimentar de honorários advocatícios, revelando preferência no recebimento de precatórios conforme artigo 100, §1o da Constituição Federal, tal conclusão não conduz a mesmo tratamento a ser conferido a honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais no que concerne a destaque para fins de pagamento por RPV. Fato de ambos se caracterizarem como verba de natureza alimentar não autoriza pagamento de ambos da mesma forma, ou seja, separadamente, destacados do crédito principal.
3. A Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da OAB) respalda destaque apenas dos honorários sucumbenciais, pois, ao contrário dos contratuais, configuram direito autônomo do advogado, não vinculado, portanto, ao cliente que o contratou (art. 23). Ao advogado que tem a receber honorários contratuais, o Estatuto da OAB assegura reserva no montante total a ser recebido pelo cliente-credor (art. 22).
4. Na esteira desse raciocínio e ao contrário do que querem fazer crer os agravantes, o Supremo Tribunal Federal já definiu que não viola a Súmula Vinculante 47 decisão que indefere expedição de RPV em separado e independente de crédito principal — como a do caso vertente — para pagamento destacado de honorários advocatícios contratuais.
5. Por fim, reitera-se: embora inviável expedição em separado de RPV, pode o advogado requerer reserva do montante a ser recebido pelo cliente por meio de juntada do contrato de prestação de serviços aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório. No caso, reserva dessa natureza foi deferida pela decisão agravada: "expeçam-se requisições de pequeno valor – RPV em favor dos autores, com reserva de 12% relativa aos honorários contratuais”.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.